Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-86.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
REQUERIDA: SARAH HELOÁ DE SIQUEIRA, representada por sua genitora JESSICA ELAINE DE SIQUEIRA SCHOLZ
Vistos, etc.
Cuida-se de Pedido de Concessão de efeito suspensivo (ID no 119769132) ao Recurso de Apelação já interposto, requerido pelo Município de Alta Floresta.
Em suas razões, assevera o Requerente a probabilidade de provimento do recurso, fundamentada na sua ilegitimidade passiva, porquanto limitada a sua responsabilidade, de forma geral, ao fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, sendo que, nos autos originários, foi pleiteada consulta com profissional especializado, de natureza de média e alta complexidade, tratando-se, desse modo, de prestação da competência do Estado de Mato Grosso, argumento que já obteve êxito em alguns julgados deste Sodalício.
Prossegue na sua narrativa ressaltando que a judicialização da saúde tem causado grande abalo às finanças municipais, mormente porque vem sendo obrigado o Requerente a custear tratamentos de alta complexidade, com orçamento muito inferior ao disponibilizado aos Estados e União.
No tocante ao perigo da demora, assinala a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao Município de Alta Floresta-MT, em especial às finanças públicas, tendo em vista que se não for concedido o efeito suspensivo, poderá, a parte autora requerer o bloqueio das contas públicas municipais para cumprimento da sentença.
Por essas razões, entende preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Pois bem.
De início, destaco que não vislumbro a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao apelo.
Com efeito, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil assinala que a apelação terá, via de regra, efeito suspensivo, todavia no § 1o desse mesmo artigo estão relacionadas as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, figurando, entre as possibilidades, a sentença que confirma a tutela provisória, exatamente o caso dos autos.
Nesse passo, visando resguardar as situações em que a imediata execução da sentença pode gerar grave prejuízo às partes, os §§ 3o e 4o do art. 1.012 do Código Civil, trazem a possibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença.
É possível a concessão desse efeito, portanto, caso seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Veja-se:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(....)
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos que instruíram o presente pedido de efeito suspensivo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isso porque a questão relativa à responsabilidade solidária dos Entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto inúmeras vezes de julgamento pelo plenário do STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. (...)
(STF - ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]
AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF.
1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC.
3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado.
(STF - RE 818572 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 4-11-2014 PUBLIC 5-11-2014). [Destaquei]
Em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cujo Leading Case é da relatoria do Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário no 855.178/Sergipe, cujo tema recebeu o no 793.
Confira-se o tema e o voto do recurso paradigma:
Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, assinalo que, melhor sorte não socorre o Requerente quanto ao requisito do perigo da demora, uma vez que, se as ações e serviços de saúde se inserem na esfera de responsabilidades do ente público requerente, não há que se falar em ausência de ilegitimidade para responder ao comando determinando na sentença, pelo Juízo a quo, de promover o agendamento e a realização de consulta com médico especialista em favor da Requerida.
Ante o exposto, por não restarem caracterizados os requisitos insculpidos no § 4o do artigo 1.012 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação pleiteado.
Decorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora